Tribunal: TCU
Processo: 032.227/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10451/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.227/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluizio Correia de Oliveira (XXX.652.154-XX); Eloi Leite Ramalho Filho (XXX.548.334-XX); Gilberto Avelino da Silva (XXX.005.294-XX); Nidarte de Souza e Silva (XXX.773.154-XX); Paulo Ramos da Silva (XXX.001.694-XX); Ronaldo de Oliveira (XXX.651.354-XX); Washington Luiz de Franca (XXX.116.307-XX); Welson Freire da Silva (XXX.514.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.